Tribunal: STF
Processo: RE 1476436
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Exercício pretérito de atividade insalubre enquanto Cabo PM – Ação declaratória e cominatória – Pretensão de declaração judicial de período de serviço prestado na Polícia Militar de São Paulo, sob condições especiais e insalubres, a fim de que sejam aplicadas as normas do regime geral de previdência social – Obrigação de fazer, consistente na averbação desse mesmo período de tempo de serviço prestado à Polícia Militar de São Paulo, com a emissão da respectiva certidão de tempo de serviço, considerando essa conversão – Sentença de procedência.



    RECURSO INOMINADO – Tese central de que o autor não faz jus ao cômputo do período em que laborou como policial militar do Estado de São Paulo – Período inferior a 15 anos, previsto no art. 57 da Lei n. 8.213/1991 – Sentença de procedência reformada.



    Recurso inominado conhecido e provido”.



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELCIO CORREA DE LIMA alega que o acórdão recorrido violou o art. 40, § 4º, II, da CF/1988, bem como o Tema 942 da repercussão geral. 



    Sustenta que foi Policial Militar do Estado entre 22/10/1984 e 25/10/1994, contribuindo para o regime próprio de previdência social, de forma que tem direito à conversão do tempo especial em comum.



    Argui que o trabalho desenvolvido pelo policial é considerado atividade especial, especialmente diante do uso de arma de fogo, de forma que lhe deve ser aplicada a regra do art. 40,§ 4º, II, da CF/1988, na redação anterior à EC 103/2019, que prevê a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria especial àquele que exerce atividade de risco.



    Defende a aplicação das “regras da Lei Complementar 51/1985, atualizada pela Lei Complementar 114/2014, que regula a inativação decorrente do exercício da atividade de risco” (Doc. 20, fl. 8).



    Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a especialidade da atividade de policial militar, desenvolvida junto ao Estado de São Paulo, com a conversão do tempo de serviço especial em comum (Doc. 13, fl. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada, bem como que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 22), o recorrente alega o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Tema 942.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 942/RG, o acórdão foi mantido, em acórdão assim ementado (Doc. 25, fl. 2):



    “Policial Militar – O V. Acórdão não negou a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Ao contrário, fundamentado nas regras do regime geral, entendeu que o Autor não fazia jus a conversão. Questão debatida nos autos que não versa sobre aposentadoria especial. Ausência de antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica assentada pelo Supremo Tribunal Federal e o v. Acórdão recorrido. Logo, não há falar em retratação. Determinação de retorno dos autos a E. Presidência do Colégio Recursal para juízo de admissibilidade ou não do Recurso Extraordinário”.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que o autor – aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - postula a revisão de certidão de tempo de contribuição visando à conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais como policial militar em tempo comum.



    O pedido foi julgado procedente pelo Juízo de Primeiro Grau para condenar o Estado de São Paulo e a SPPREV a considerar sob condições especiais o trabalho exercido pelo autor no período de 22/10/1984 a 25/10/1994, na qualidade de policial militar do Estado de São Paulo e convertê-lo em tempo de atividade comum e somar a este os demais períodos laborados já reconhecidos administrativamente, a fim de que seja feito o recálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a revisão do benefício de revisão concedido (Doc. 9).



    A Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 10), para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor não cumpriu os requisitos do art. 57 da Lei 8.213/1991, haja vista que permaneceu nos quadros da Polícia Militar apenas por 10 anos e 5 dias, enquanto o regulamento estabelece o tempo mínimo de 15 anos de tempo especial para que o beneficiário faça jus à conversão. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fl. 3):



    “Segundo se extrai dos autos, antes de atuar como técnico de segurança do trabalho, atividade que exerce atualmente na iniciativa privada, o recorrido integrou as fileiras da Polícia Militar de São Paulo, na qual ingressou como Cabo-PM, em 22 de outubro de 1984, sendo exonerado, no dia 25 de outubro de 1994 (fls. 16/17).



    Permaneceu, portanto, na corporação por 10 anos e cinco dias. Em síntese, o recorrente busca a conversão do tempo de serviço especial em comum, razão por que invoca o art. 57 da lei n. l.8.213/1991, que tem a seguinte redação:



    (…)



    Essa norma foi regulamentada pelo Decreto n. 3.048/1999, o qual nos traz uma tabela com a especificação dos multiplicadores cabíveis, sempre a partir de 15 anos de tempo especial a converter.



    Ora, o recorrido trabalhou em condições especiais, percebendo adicional de insalubridade, por prazo inferior ao mínimo legal de 15 anos, razão por que, ao contrário do que sustenta, não faz jus à almejada conversão do tempo de serviço especial em comum. (…) Não há, portanto, como se compelir a recorrente a emitir qualquer certidão distinta daquela que instrui a petição inicial (fls. 16/18). Muito menos condenar o INSS, como constou na r. Sentença, posto que aquela autarquia federal integra o processo.”



    Em juízo de adequação ao Tema 942/RG, a Turma Recursal manteve esse entendimento, aduzindo que a sentença “não negou a aplicação das regras do regime geral de previdência para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, mas adotou fundamento diverso, não abrangido pelo Tema 942, entendendo que o Decreto nº 3.048/1999, que regulamenta a Lei nº 8.213/1991, traz tabela própria, condicionando a conversão ao lapso mínimo de 15 anos” (Doc. 25, fls. 3-4).



    A respeito da aplicação da tese fixada no Tema 942 (RE 1.014.286-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), aos militares estaduais, cumpre destacar os argumentos pelos quais julguei procedente a Reclamação 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021:



    “Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    [...]



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. 



    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.  




    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    [...]



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942-RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.” (grifo nosso)



    Assim, tratando-se o autor, ora recorrido, de servidor militar, não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral. 



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos.



    2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum.



    3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.360.505 ED-AgR, Redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.450.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente